Tribunal: TJMT
Processo: 1030419-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030419-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ELEN CRISTIANE FERNANDES - CPF: 013.609.101-66 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (autos n. 1000668-38.2025.8.11.0052), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de cédula de crédito bancário firmado com a cooperativa agravada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos contratuais em conta corrente com base na alegação de comprometimento da subsistência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise dos documentos evidencia a existência de contrato regularmente celebrado entre as partes, com cláusula expressa de autorização de débito automático, cuja validade não é infirmada por indício de ilegalidade.

Os extratos bancários juntados não comprovam descontos compulsórios ou retenção direta de valores pela instituição financeira, não havendo verossimilhança nas alegações de descontos indevidos.

A cláusula de autorização para débito automático não configura prática abusiva, tratando-se de meio legítimo de cumprimento da obrigação contratual.

Eventual dificuldade financeira da parte autora não suspende, por si só, a exigibilidade do contrato regularmente firmado.

A inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem assegura à parte autora meios processuais adequados para produção de prova, sem necessidade de concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação documental mínima, não autoriza a suspensão liminar de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

A autorização para débito automático constitui meio legítimo de adimplemento da obrigação e não configura cláusula abusiva.

A inversão do ônus da prova garante à parte autora a possibilidade de elucidar eventual ilicitude, sendo indevida a antecipação de tutela sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030419-32.2025.8.11.0000.

ELEN CRISTIANE FERNANDES
X
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELEN CRISTIANE FERNANDES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c.c
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1000668- 38.2025.8.11.0052, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referente ao empréstimo acordado por ambas partes.

Para tanto, a
agravante sustenta que vem sofrendo descontos automáticos decorrentes de contrato de cédula de crédito bancário celebrado com a instituição agravada, afirmando que tais débitos recaem sobre valores de natureza alimentar, o que comprometeria sua subsistência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pede, ao final, a reforma da decisão para o fim de suspender imediatamente os descontos até o julgamento final da demanda revisional.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que
indeferiu
o pedido de
tutela de urgência formulada na ação revisional de contrato bancário. O exame recursal, portanto, volta-se à verificação da presença dos requisitos legais que autorizam a concessão de medida dessa natureza, os quais devem estar evidenciados de modo concomitante e suficiente.

Assim, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente é admissível quando demonstrada a probabilidade do direito alegado, associada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por se tratar de providência excepcional, sua concessão exige demonstração concreta e inequívoca desses pressupostos, não bastando meras alegações ou presunções de prejuízo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em exame, ao examinar
o conjunto dos documentos acostados, constata-se que a agravante firmou com a instituição financeira cédula de crédito bancário no valor de R$ 19.682,65, com pagamento parcelado em 36 prestações, mediante autorização expressa de débito automático em conta
(id n. 199615100)
. A relação contratual é clara quanto às condições de pagamento e à forma de execução, de modo que não se evidencia, de plano, qualquer irregularidade ou vício capaz de infirmar sua validade.

Além disso, os
extratos bancários apresentados pela agravante não permitem concluir pela existência de débitos compulsórios efetuados pela instituição agravada. As movimentações registradas revelam operações comuns da própria correntista, sem indícios de retenção direta de valores por iniciativa do banco. A mera afirmação de descontos indevidos, sem a correspondente comprovação de sua origem, não atende ao grau mínimo de verossimilhança necessário à concessão da medida pleiteada.

Importa salientar que a autorização para débito automático não configura cláusula abusiva ou prática ilegal. Ao contrário, é meio legítimo de adimplemento da obrigação contratual, firmado por livre manifestação de vontade.

Para que não remanesçam dúvidas sobre a legalidade dos descontos, vale destacar o seguinte trecho do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário de n.
C40631210-5
):

Assim, e
ventual dificuldade financeira superveniente, ainda que possa justificar o pedido revisional em juízo, não tem o condão de suspender unilateralmente a execução do contrato, sob pena de esvaziar a segurança jurídica que deve reger as relações creditícias.

Ademais, d
eve-se considerar, ainda, que o juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova, transferindo à instituição agravada a obrigação de demonstrar a regularidade dos lançamentos, o que assegura à parte autora adequada tutela processual para o esclarecimento dos fatos, sem necessidade de providência liminar de urgência.

Dessa feita, d
a análise dos elementos constantes nos autos
, verifica-se que
nesta fase inicial, não estão presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
, pois o deferimento da
medida postulada implicaria ingerência indevida na execução de contrato válido, sem base probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos da instituição financeira.

Diante disso, a manutenção da decisão
recorrida
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (autos n. 1000668-38.2025.8.11.0052), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de cédula de crédito bancário firmado com a cooperativa agravada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos contratuais em conta corrente com base na alegação de comprometimento da subsistência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise dos documentos evidencia a existência de contrato regularmente celebrado entre as partes, com cláusula expressa de autorização de débito automático, cuja validade não é infirmada por indício de ilegalidade.

Os extratos bancários juntados não comprovam descontos compulsórios ou retenção direta de valores pela instituição financeira, não havendo verossimilhança nas alegações de descontos indevidos.

A cláusula de autorização para débito automático não configura prática abusiva, tratando-se de meio legítimo de cumprimento da obrigação contratual.

Eventual dificuldade financeira da parte autora não suspende, por si só, a exigibilidade do contrato regularmente firmado.

A inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem assegura à parte autora meios processuais adequados para produção de prova, sem necessidade de concessão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação documental mínima, não autoriza a suspensão liminar de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

A autorização para débito automático constitui meio legítimo de adimplemento da obrigação e não configura cláusula abusiva.

A inversão do ônus da prova garante à parte autora a possibilidade de elucidar eventual ilicitude, sendo indevida a antecipação de tutela sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025